Tribunal: STF
Processo: AI 705244
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-04-02
Data de publicação: 2009-04-02

Ementa:
EMENTAS:  1.    EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. Preparo. Comprovação de
   recolhimento. Inexistência. Deserção. Caracterização.
   Precedentes. Recurso não conhecido.  Não se conhece de recurso
   protocolado sem preparo.
2.      RECURSO. Embargos de divergência.
   Inadmissibilidade. Impugnação a acórdão do Plenário. Precedentes.
   Recurso não conhecido. Cabem embargos de divergência contra
   acórdão de Turma que divirja de julgado da outra Turma ou do
   Plenário, não, porém, contra acórdão deste.